Tribunal: STF
Processo: RE 956456
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO. Não há afronta a direito líquido e certo da recorrente, a ser amparado pela via do mandamus, máxime porque existe lei municipal vigente que desautoriza a instalação de antenas e torres de telecomunicações, que não obedecem aos padrões objetivos traçados na lei local”. (eDOC 10, p. 130)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; e 22, IV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a Lei 7.447/2003 do Município de Ponta Grossa, ao definir parâmetros para a instalação de antenas de transmissão de telefonia móvel, seria inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e também o princípio da isonomia, ao tratar diferentemente as antenas deste serviço e aquelas dos serviços de rádio e televisão. (eDOC 10, p. 165)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 10, p. 188. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA DESTES AUTOS E A DO TEMA 919 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. LEI MUNICIPAL N. 7.447/2004. ESTABELECIMENTO DE LIMITES DE FREQUÊNCIA E DE COMPETÊNCIA A ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA DETERMINAR À CONCESSIONÁRIA A REDUÇÃO DO NÍVEL DE DENSIDADE DE POTÊNCIA E A INTERRUPÇÃO DAS TRANSMISSÕES PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AOS LIMITES ESTABELECIDOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI N. 3.110/SP. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 15)
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão à recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “O Município de Ponta Grossa, até a criação da Lei 7447/04, assim como outros Municípios da Federação, não possuía dispositivo legal com previsão para este tipo de situação -’regulamentação da instalação de antenas e torres de telecomunicações’ - e, comprometia o planejamento da cidade, o meio ambiente e a saúde da população, máxime porque inúmeros equipamentos emitem poluição e radiação nociva à saúde. Assim, denota-se que o objetivo da lei, foi tão somente resguardar o planejamento das cidades.
    A questão ambiental é regida sobre a batuta dos princípios da precaução e da prevenção, ressaltando-se que uma lesão ao meio ambiente muitas vezes não é suscetível de reparação, e se reparável for, será a longo prazo.
    Restam comprovados os fortes indícios e evidências de danos à saúde e qualidade de vida da população, pelo número crescente de municípios que estão adicionando à sua legislação, artigos que disciplinam a instalação e funcionamento indiscriminado das estações rádio base (...)”. (eDOC 10, p. 135)
    Todavia, no recente julgamento da ADI 3.110, este Tribunal declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que, ao dispor sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular em seu território, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. No acórdão, a Corte afasta a possibilidade de Estados ou Municípios, no intento de resguardar a saúde, o meio ambiente ou o interesse local, aportar ulterior estrato normativo que regule a matéria. Confira-se a ementa do acórdão:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente”. (ADI 3.110, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.6.2020)
    Seguindo essa orientação, confiram-se os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 2.871/2003, DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”. 3. Agravo Interno e Recurso Extraordinário aos quais se dá provimento, para julgar procedente o pedido inicial”. (RE 817040 AgR-segundo, Rel. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.9.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL. LEI 10.995/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 224/2002 DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGOS 21, INCISO XI, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.902 E 3.110. A PROMOÇÃO DO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL, MEDIANTE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO, DO PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL LOCAL, NÃO AUTORIZAM OS MUNICÍPIOS A DISPOR SOBRE MATÉRIAS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESERVA ÀS COMPETÊNCIAS LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 929738 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)
    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal Federal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF). 2. O acórdão do Tribunal de origem, ao reputar válidas normas locais com restrições de instalação e licenciamento de equipamentos de telefonia celular, divergiu do entendimento firmado pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. (ARE 1257435 AgR-ED, Rel.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)
    Assim, tendo em vista a similaridade entre as matérias suscitadas na ADI 3.110/SP e no presente recurso extraordinário, há de ser seguido o posicionamento desta Corte, adotado, por unanimidade, na referida ação direta de inconstitucionalidade.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança pleiteada.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente